Tribunal: TJMT
Processo: 1017028-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017028-83.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA
PACIENTE: FÁBIO PIRES MOURA
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Caio Fernando Gianini Leite, em favor de Fábio Pires Moura, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, nos autos n. 1001141-81.2020.811.0025 – Cód. 11457183, diante de suposta ilegalidade na manutenção da custódia cautelar.
Expõe o impetrante que o paciente é acusado pela suposta prática do delito previsto de tráfico de drogas (art. da Lei n. 11.343/2006), sendo que a cominada autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva “alegando em apertada síntese que estariam presentes os requisitos da preservação da ordem pública, possibilidade de conturbação da instrução processual e aplicação da lei penal” (id. 54128987 - Pág. 2).
Requerida a revogação da segregação cautelar pela Defensoria Pública, tal pedido foi negado.
No entanto, aduz que a prisão preventiva carece de fundamentos, porquanto foi utilizado termos genéricos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Por fim, afirma que a paciente ostenta predicados favoráveis (primário, residência fixa e ocupação lícita) que lhe autorizariam, em tese, a responder o processo em liberdade, seja mediante a concessão da liberdade provisória, ou por aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
Forte nessas razões, o impetrante requer, liminarmente, a restituição do status libertatis do paciente, com sustentação no artigo 647, e 648, inciso I, do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito encontra-se devidamente instruído; e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Lado outro, a concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados, cada um, na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora, respectivamente.
Todavia, apesar das alegações de ausência de fundamentação para a manutenção da custódia cautelar, sequer trouxe cópia da decisão que decretou a sua prisão, onde estão os fundamentos que o magistrado entendeu como necessários para a restrição do direito de ir e vir do paciente, e, inexistindo nos autos as peças fundamentais para a análise do aventado constrangimento, fica impossibilita a concessão in limine da ordem.
Por isso, me reservo à análise da juridicidade da questão submetida no presente procedimento após justificativa da autoridade indicada como coatora, nas informações que lhe serão solicitadas e manifestação da cúpula ministerial.
Diante do exposto, por carecer de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal para a sua concessão, ao menos nesta análise inaugural do feito, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá,17 de agosto de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator